Tribunal: TJES
Processo: 0001447-28.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001447-28.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001447-28.2019.8.08.0044

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido da autora. O embargante pugna pela integração do julgado, alegando a existência de contradição e omissões.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição, quanto ao reconhecimento do interesse de agir da autora (fundado na resistência processual) em face da alegada ausência de pedido administrativo prévio; (ii) omissão, quanto à necessidade de apresentação de laudo técnico de comprovação de perdas (art. 1º, VI, Res. BACEN 4.519/16); e (iii) omissão, quanto à suposta perda do objeto da ação, ante alegadas prorrogações administrativas anteriores ao ajuizamento.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade eminentemente integrativa, visando sanar vícios de fundamentação (omissão, contradição, obscuridade) ou corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 4. Inexiste contradição quanto ao interesse de agir. O acórdão foi claro ao fundamentar o interesse na resistência jurídica-processual, materializada na contestação de mérito, o que torna desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa. A questão foi expressamente enfrentada e rejeitada. 5. Inexiste omissão quanto ao laudo técnico. O julgado foi explícito ao fundamentar a dispensa da comprovação individual de prejuízos com base no art. 3º da Resolução Bacen 4.660/2018, norma específica que excepciona tal exigência para municípios em que foi decretado estado de emergência, como no caso dos autos. 6. Inexiste omissão quanto à perda do objeto. A matéria foi diretamente enfrentada e rechaçada pelo Colegiado, que consignou expressamente no acórdão que "não subsiste a alegada perda do objeto". 7. As questões tidas por omissas ou contraditórias foram, em verdade, analisadas e decididas em sentido contrário à pretensão do embargante, revelando o recurso mera discordância com a
ratio decidendi
e tentativa de reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001447-28.2019.8.08.0044

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Adianto, contudo, que não assiste razão ao embargante.

A finalidade dos embargos de declaração, como é cediço, é eminentemente integrativa, visando sanar vícios de fundamentação (omissão, contradição, obscuridade) ou corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC), não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O embargante aponta vícios que, em verdade, revelam sua discordância com a
ratio decidendi
adotada por esta Câmara, buscando, por via oblíqua, um reexame das conclusões jurídicas e fáticas já firmadas no acórdão.

1. Da Alegada Contradição e Omissão (Ausência de Pedido Administrativo e Laudo Técnico)

Não há qualquer contradição no julgado. A "resistência" a que se refere o acórdão, e que fundamenta o interesse de agir, é a resistência jurídica-processual, materializada na contestação de mérito, que torna desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa. O acórdão, portanto, não foi omisso: ele
expressamente
enfrentou a tese da ausência de pedido administrativo e a
rejeitou
, fundamentando o interesse de agir na resistência judicial do próprio banco.

No tocante à suposta omissão sobre o laudo técnico, o vício também inexiste. O acórdão foi explícito ao fundamentar a dispensa da comprovação individual de prejuízos com base no art. 3º da Resolução Bacen 4.660/2018, que excepciona tal exigência para municípios em que foi decretado estado de emergência – como no caso dos autos. A decisão não ignorou a questão; ela a resolveu aplicando uma norma específica e prevalente, o que afasta a alegação de omissão.

2. Da Alegada Omissão (Perda do Objeto / Prorrogações Anteriores)

A suposta omissão quanto à perda do objeto também foi diretamente enfrentada e rechaçada pelo Colegiado, que consignou expressamente no julgado no parágrafo final do voto que concluiu "
não subsiste a alegada perda do objeto
". A manifestação foi clara e inequívoca, sendo a insistência do embargante na matéria uma tentativa de reexame fático-probatório, o que é vedado nesta via recursal.

Não se constata, portanto, a presença de qualquer vício lógico-estrutural no acórdão. As questões tidas por omissas ou contraditórias foram, em verdade, expressamente analisadas e decididas em sentido contrário à pretensão do embargante.

Ante o exposto, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.